Tribunal: CARF
Processo: 10980.907404/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907404/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.601 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CETAC CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem adote as
providências elencadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
108-001.020, da 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica apurado no 2o trimestre de 2008, no montante de R$ 67.126,98.
Autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
pronunciou-se pelo reconhecimento parcial do direito creditório, no valor de R$ 36.788,77, sob a
justificativa de que parcelas do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, que compõem o crédito
postulado, não foram confirmadas.
A pessoa jurídica manifestou inconformidade. O acórdão recorrido assim sintetiza
as alegações do contribuinte:
3. Cientificada do Despacho Decisório em 18/06/2013, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 17/07/2013, com as seguintes razões de fato e de
direito.
3.1. Faz um breve resumo dos fatos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907404/2013-16
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907404/2013-16

3.2. Diz que existem duas espécies de imposto de renda retido na fonte: retenção por
antecipação e o exclusivo na fonte.
3.3. No presente caso, como se trata de IR fonte por antecipação, afirma que cabe à
fonte pagadora dos rendimentos a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto. Acrescenta que não pode ser responsabilizada, pois recebeu pelo serviço
prestado o valor liquido, deduzido da retenção do imposto, cabendo à fonte pagadora
comprovar a retenção e recolhimento do imposto. Transcreve Parecer Normativo
COSIT no 01, de 24 de setembro de 2002.
3.4. Transcreve jurisprudência, segundo as quais as notas fiscais e também os
comprovantes de rendimentos são documentos que dariam suporte às retenções
ocorridas.
3.5. Requer o reconhecimento integral de seu direito creditório e a homologação das
compensações declaradas.
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural em 27 de agosto de 2020, o colegiado a
quo considerou-o improcedente, sendo essas as suas razões de decidir: (i) o ônus de comprovar
ter sofrido as retenções do imposto na fonte é do contribuinte, que o utilizou na dedução do IRPJ
devido: (ii) que, com base no art. 55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o IRRF
somente pode ser deduzido caso a beneficiária do rendimento possua comprovante emitido em
seu nome pela fonte pagadora; (iii) que o contribuinte deve exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora; (iv) que a interessada, nas operações com órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal, pode comprovar as retenções caso possua, alternativamente ao
Informe, cópia impressa da guia de recolhimento correspondente; (v) que a apresentação de
quaisquer outros documentos (notas fiscais, extratos bancários, escrituração contábil, dentre
outros), não se mostra apta nem suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras; (vi) e que o comprovante emitido pela fonte deve estar em
linha com o modelo aprovado pela Receita Federal, sendo dispensada a assinatura do
responsável pela sua emissão somente quando o Informe resultar de processamento eletrônico de
dados.
Do voto condutor do Acórdão combatido, transcrevo os seguintes excertos, que
ilustram o tratamento dado aos elementos fornecidos pelo contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade:
27. A contribuinte apresenta os documentos de fls. 44/194, que abrangem: (i) notas
fiscais/faturas; (ii) Extratos do Credenciado – Sistema PASBC; (iii) PASBC: Remessa
de Guias de Atendimento; (iv) Planilhas de Acompanhamento de Serviços; (v) Extratos
Bancários (Banco do Brasil, Banco HSBC, Banco Santander, Banco Itaú); (vi)
Planilhas/Demonstrativos; (vii) Documentos de Pagamentos (Gama Saúde), entre
outros.
28. Conforme exposto anteriormente, esses documentos apresentados não se mostram
aptos nem suficientes à comprovação necessária.
29. Houve ainda a apresentação de dois comprovantes de rendimentos, relativos ao
código de receita 6147, CNPJs 09.579.964/0001-00 (ou 00.394.452/0382-59) , em nome
do “Hospital Geral de Curitiba”, fls. 151 e 152 dos autos.
30. Da análise dos documentos acima discriminados (fls. 151/152 dos autos), constata-
se que, apesar de constar o nome do responsável pelas informações (“Valneli Farias
Garcia), eles não estão assinados e não há sequer indícios de que tenha sido emitido por
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907404/2013-16

meio de processamento automático de dados, conforme disposição expressa do artigo
6o, da IN SRF no 119, de 2001, acima transcrito.
31. Portanto, o documento apresentado não cumpre as condições presentes na legislação
aplicável e não se mostra apto à comprovação pretendida.
32. Por fim, acrescente-se que as retenções do imposto presentes nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras já foram consideradas como comprovadas pelo
Despacho Decisório.
Irresignada, a pessoa jurídica volta-se a este Conselho, tecendo, em linhas gerais,
as seguintes considerações:
- preliminarmente, que a decisão recorrida é nula, pois valera-se da expressão
“SEM ATESTE”, carimbada na documentação que instruiu sua Manifestação de
Inconformidade, para negar força probante ao que trouxera aos autos naquela ocasião;
- valendo-se de soluções de consulta, de precedentes deste Conselho e das
Súmulas CARF n° 80 e 143, defende que os documentos acostados ao processo servem de prova
da retenção não informada em Comprovante Anual de Retenção;
- que, em face do princípio da verdade material, admite-se a apresentação de
novas provas no curso do contencioso;
- que a retenção anual sofrida, informada pelas fontes pagadoras, é compatível
com a soma do IRRF deduzido trimestralmente, e que eventuais divergências podem ter origem
no descompasso do regime de reconhecimento da retenção;
- que cometeu alguns erros de preenchimento da DComp que demonstra o crédito
(código de retenção e Cnpj de fonte pagadora), os quais podem ser afastados em sede de Recurso
Voluntário; e
- que a administração pública federal pode comprovar a retenção por ela mesma
efetuada diretamente nos seus bancos de dados, não sendo lícito que se exija do contribuinte.
Encerra, pedindo: que seja reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido - quer em
razão da não apreciação das provas, quer pela ausência de fundamentação para a rejeição das
mesmas – ou que seja diretamente provido o recurso, reconhecendo-se a validade dos demais
meios probatórios. Pede, ainda, que a Recorrente seja notificada da data da sessão de julgamento
de seu Recurso Voluntário.
Reproduz, em anexo ao Recurso, as provas anteriormente apresentadas, quais
sejam, 14 (catorze) conjuntos de documentos relacionados às transações com o mesmo número
de fontes pagadoras distintas (notas fiscais, extratos e relatórios diversos).
Apenas para esclarecimento, informo à Recorrente que as pautas de julgamento
são publicadas no Diário Oficial da União.
É o Relatório.
Voto
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907404/2013-16

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
E, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado,
é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são,
via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas
de processamento e de cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos
rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material
reiteradamente referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova
da retenção não se dá somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do
beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Diga-se que à referida Súmula atribuiu-se efeito vinculante à administração
tributária federal mediante Portaria ME n° 410, de 16 de dezembro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União de 18 de dezembro de 2020, ou seja, após a prolação do Acórdão recorrido.
No presente caso, a pessoa jurídica carreou os autos de notas fiscais e outros
documentos relacionados a 14 (catorze) fontes pagadoras, cujas retenções não foram tidas por
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907404/2013-16

confirmadas pela unidade da Receita Federal. Trouxe, ainda, alegação de erros de preenchimento
da DComp relacionados a outras 3 (três) fontes pagadoras, juntando cópia da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e relação de rendimentos e IRRF
por fonte pagadora obtida no “Sistema Dirf”.
Saliento que o Despacho Decisório trouxe uma lista de 34 (trinta e quatro) fontes
pagadoras cujas retenções não foram, no todo ou em parte, confirmadas.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem conheça da documentação acostada aos autos pela Recorrente e adote as
seguintes providências:
1) confirme a autenticidade das informações contidas na relação de rendimentos
e IRRF obtida no “Sistema Dirf”, trazida aos autos pelo contribuinte em anexo
ao Recurso Voluntário;
2) informe se os erros de preenchimento da DComp alegados pela Recorrente
foram determinantes na não confirmação das correspondentes retenções;
3) avalie se, afastados os erros em comento, o contribuinte faria jus à dedução do
imposto e, consequentemente, ao respectivo crédito pleiteado;
4) verifique se, à luz do carreado aos autos, há comprovação de que as receitas
auferidas pela Recorrente, assinaladas nas notas fiscais, foram recebidas pela
pessoa jurídica líquidas dos tributos que as fontes pagadoras deveriam reter,
cotejando, para tal fim, os documentos fiscais com os extratos e demais
elementos; e
5) considerando a eventual confirmação, no todo ou em parte, de que a
beneficiária recebera as receitas líquidas do IRRF, aponte, por fonte pagadora,
o imposto, nessas circunstâncias, comprovadamente retido.
A unidade de origem deverá elaborar relatório conclusivo sobre suas verificações
e apurações, do qual deverá dar ciência ao sujeito passivo, abrindo-se prazo de 30 (trinta) dias
para formulação de eventuais contrarrazões, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto
n° 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, devolvam-se os
autos ao CARF, para continuidade do julgamento, ocasião em que as alegações preliminares e de
mérito serão integralmente apreciadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 495
DF CARF MF
Original